Tribunal: STF
Processo: RE 440344
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IPTU.
   Município do Rio de Janeiro. Progressividade.
   Inconstitucionalidade. Súmula 668/STF. 3. Declaração de efeitos
   meramente prospectivos. Impossibilidade porque não demonstradas a
   repercussão econômica, a gravíssima lesão à ordem pública ou à
   segurança jurídica ou a violação a qualquer outro princípio
   constitucional relevante para o caso. 4. Agravo regimental a que
   se nega provimento.